Tribunal: TJBA
Processo: 0022638-20.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022638-20.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HOSTILIO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE DE CRIANÇA EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE ENVOLVENDO RETROESCAVADEIRA EM OBRA URBANA. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM CONDUTA DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jucilene dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do falecimento de seu filho menor, de 3 anos, atropelado por uma retroescavadeira operada em obra pública sob responsabilidade da Construtora COESA S.A em Recuperação Judicial, atual denominação da Construtora OAS S.A. A autora alegou negligência da empresa, ausência de sinalização e descumprimento da NR-18 do Ministério do Trabalho, requerendo pensão mensal, indenização por danos morais e custas processuais. A sentença recorrida reconheceu a inexistência de culpa da empresa e a responsabilidade exclusiva dos responsáveis legais da criança pelo evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da empresa apelada pela morte de criança decorrente de atropelamento por máquina em obra urbana, considerando os elementos de prova quanto à conduta da ré, a eventual omissão quanto à segurança da obra e o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a presença cumulativa de conduta, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o evento danoso.

O conjunto probatório revela que a criança saiu sozinha de casa, sem vigilância de adultos, adentrando repentinamente a área da obra, o que resultou no atropelamento por retroescavadeira em operação.

Depoimentos testemunhais confirmam que o operador do maquinário não agiu com imprudência e prestou socorro no primeiro momento, afastando a tese de negligência.

Não há prova técnica, documental ou pericial que comprove falhas na sinalização, na iluminação ou no uso de equipamentos de segurança pela empresa, nem descumprimento da NR-18.

A ausência de vigilância dos responsáveis legais da criança figura como causa direta e exclusiva do acidente, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da empresa.

Jurisprudência consolidada reconhece que a conduta omissiva dos responsáveis legais pode afastar o dever de indenizar, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva.

Inexiste relação de consumo entre as partes, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a responsabilidade objetiva comporta excludentes, como a presente omissão exclusiva de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vigilância dos responsáveis legais da criança constitui causa exclusiva do acidente, rompendo o nexo de causalidade com a atuação da empresa.

A inexistência de prova concreta de falha na segurança da obra afasta a configuração de conduta culposa por parte da empresa.

Mesmo na responsabilidade objetiva, a conduta omissiva exclusiva de terceiros pode excluir o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0022638-20.1997.8.05.0001, em que figuram como Apelante
Jucilene Dos Santos
e Apelada
Construtora COESA S.A
em Recuperação Judicial, atual denominação de Construtora OAS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.